Tribunal: STJ
Processo: 0013828-08.2013.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150954 - SP (2016/0041640-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSELY GUARNIERI ALVES
ADVOGADO
: OTAVIO ANTONINI E OUTRO(S) - SP121893
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
RECEBIDOS
DE
BOA-FÉ
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
TEMA
N.
692
DO
STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
devolução de valores recebidos de boa-fé, com pedido de antecipação de
tutela. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou recurso especial interposto
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
II - A questão de ordem apreciada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na Pet n. 12.482/DF, resultou na reafirmação
da tese jurídica fixada no julgamento do Tema n. 692/STJ, que tendo por
o Recurso Especial n. 1.401.560/MT, julgado pela sistemática
leading case
de recursos repetitivos, promoveu a consolidação do entendimento de que a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver
sendo pago.
III - Opostos embargos de declaração pelo INSS e pelo Sindicato
dos Eletricitários de Furnas e DME (
), foram rejeitados os
amicus curiae
embargos aclaratórios do sindicato e acolhidos parcialmente os embargos
da autarquia, apenas para esclarecer que a liquidação e a restituição dos
eventuais prejuízos poderão ser realizadas nos mesmos autos.
IV - Dessa forma, tendo em vista que o pedido elaborado no
recurso especial ora em apreço está em sintonia com a tese jurídica final
firmada no Tema n. 692/STJ, torna-se evidente a necessidade de
provimento da presente insurgência recursal do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47483397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 59059b46-c154-4bcd-912b-c9d9d61a6a7c

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao
recurso especial para reconhecer que a reforma da decisão que antecipa os
efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito
por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da
importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art.
475- O, II, do CPC/1973)
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 59059b46-c154-4bcd-912b-c9d9d61a6a7c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150954 - SP (2016/0041640-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSELY GUARNIERI ALVES
ADVOGADO
: OTAVIO ANTONINI E OUTRO(S) - SP121893
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
RECEBIDOS
DE
BOA-FÉ
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
TEMA
N.
692
DO
STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
devolução de valores recebidos de boa-fé, com pedido de antecipação de
tutela. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou recurso especial interposto
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
II - A questão de ordem apreciada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na Pet n. 12.482/DF, resultou na reafirmação
da tese jurídica fixada no julgamento do Tema n. 692/STJ, que tendo por
o Recurso Especial n. 1.401.560/MT, julgado pela sistemática
leading case
de recursos repetitivos, promoveu a consolidação do entendimento de que a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver
sendo pago.
III - Opostos embargos de declaração pelo INSS e pelo Sindicato
dos Eletricitários de Furnas e DME (
), foram rejeitados os
amicus curiae
embargos aclaratórios do sindicato e acolhidos parcialmente os embargos
da autarquia, apenas para esclarecer que a liquidação e a restituição dos
eventuais prejuízos poderão ser realizadas nos mesmos autos.
IV - Dessa forma, tendo em vista que o pedido elaborado no
recurso especial ora em apreço está em sintonia com a tese jurídica final
firmada no Tema n. 692/STJ, torna-se evidente a necessidade de
provimento da presente insurgência recursal do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47294574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: 1caca151-c54c-4bab-85b2-a733eefba370

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao
recurso especial para reconhecer que a reforma da decisão que antecipa os
efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito
por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da
importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art.
475- O, II, do CPC/1973)
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de devolução de
valores recebidos de boa-fé, com pedido de antecipação de tutela. Na sentença o pedido
foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal
a quo
de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, com fundamento no
art. 105, III, da Constituição Federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
reconhecer que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor
da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o
que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento)
da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as
partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma
do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475- O, II, do CPC/1973)."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Conforme dito acima, a cobrança administrativa que se visa seja declarada inexigível
por meio da presente ação resulta do pagamento de valores de benefício previdenciário
recebidos em decorrência de tutela judicial que foi revogada posteriormente, mediante
Documento eletrônico VDA47294574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: 1caca151-c54c-4bab-85b2-a733eefba370

sentença proferida em 25 de novembro de 2.011 nos autos do processo no
114.01.2008.020401-2, a qual transitou em julgado.
[...]
Anota-se, de saída, que no julgamento dos segundos embargos de declaração
interpostos no RE no 661.256/SC decidiu o E. STF, em
, modulando os efeitos
06/02/2020
do acórdão gerador da tese de repercussão geral firmada sob o Tema 503 dessa Alta Corte,
declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até
a data deste julgamento, consignando-se no voto condutor redigido pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes que, diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza
alimentar da aposentadoria, não se fazia necessária a devolução dos valores recebidos em
razão de decisões judiciais proferidas em ações até então processadas objetivando a
concessão de nova aposentadoria, com renúncia da já concedida, a fim de aproveitar no
cálculo daquela as contribuições previdenciárias vertidas aos cofres públicos na vigência da
aposentação renunciada.
[...]
O novo CPC estabeleceu uma sistemática de precedentes, defluindo do seu artigo 926
o dever da uniformização de entendimentos pelos Tribunais, a fim de se preservar a
segurança jurídica, de modo a assegurar harmonia entre as decisões judiciais, mantendo a
estabilidade, a coerência e a integridade do sistema.
[...]
Nesse mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, em Repercussão
geral no recurso extraordinário, 2a edição, revista e atualizada, 2.008, Editora Revista dos
Tribunais, página 25, reconhecem uma aproximação do novo perfil do recurso
extraordinário à doutrina do stare decisis, típica do sistema norte- americano, em que não se
admite que “um órgão judicial inferior desobedeça àquilo que a Suprema Corte já afirmou
ser o direito (the law of the land)”, havendo um efeito vinculante vertical, que subordina os
demais órgãos do Judiciário e a Administração Pública às decisões da Suprema Corte, no
que concerne aos seus motivos determinantes (ratio decidendi).
[...]
Sem dúvida a quitação da dívida importa em sensível perda do patrimônio jurídico da
agravante, com inegável abalo de sua dignidade, importando dizer que os valores recebidos
por força da liminar concedida na medida cautelar inominada ajuizada (processo no
114.01.2008.013200-0) se destinaram exclusivamente à manutenção da subsistência própria
e familiar, sem qualquer aproveitamento para fim diverso.
[...]
Ao ver-se favorecida pela decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela
reclamada, tem a parte sólida convicção da legitimidade da prestação que lhe será quitada,
apoiando- se sua confiança na certeza de que o magistrado, conhecedor do Direito,
identificou a presença dos requisitos que a lei exige para concessão do benefício pleiteado,
do contrário não seria deferida a postulação acautelatória.
[...]

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47294574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: 1caca151-c54c-4bab-85b2-a733eefba370

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A questão de ordem apreciada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, na Pet n. 12.482/DF, resultou na reafirmação da tese jurídica fixada no
julgamento do Tema n. 692/STJ, que tendo por
o recurso especial n.
leading case
1.401.560/MT, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, promoveu a consolidação
do entendimento de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.
Opostos embargos de declaração pelo INSS e pelo Sindicato dos Eletricitários
de Furnas e DME (
), foram rejeitados os embargos aclaratórios do sindicato
amicus curiae
e acolhidos parcialmente os embargos da autarquia, apenas para esclarecer que a
liquidação e a restituição dos eventuais prejuízos poderão ser realizadas nos mesmos
autos.
:
In verbis
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser
feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância
de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado
anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do
CPC/2015 (art. 475- O, II, do CPC/73).

Dessa forma, tendo em vista que o pedido elaborado no recurso especial ora
em apreço está em sintonia com a tese jurídica final firmada no Tema n. 692/STJ, torna-
se evidente a necessidade de provimento da insurgência trazida no recurso especial.
Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso
especial para reconhecer que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
Documento eletrônico VDA47294574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: 1caca151-c54c-4bab-85b2-a733eefba370

assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver
sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475- O, II, do
CPC/1973).
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47294574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: 1caca151-c54c-4bab-85b2-a733eefba370

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.954 / SP
Número Registro: 2016/0041640-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132004820088260114
00138280820134036105
0020401912008260114
132004820088260114
138280820134036105 201361050138281 20401912008260114 2061655 2480120060078595
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: ROSELY GUARNIERI ALVES
ADVOGADO
: OTAVIO ANTONINI E OUTRO(S) - SP121893
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSELY GUARNIERI ALVES
ADVOGADO : OTAVIO ANTONINI E OUTRO(S) - SP121893
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47458194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 1862d455-0c13-499d-8cc9-31dc1dcf5113

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 1862d455-0c13-499d-8cc9-31dc1dcf5113